Tribunal: TJDFT
Processo: 0729246-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729246-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: IRAMILTON FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BV FINANCEIRA S.A, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pela 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de IRAMILTON FERREIRA DA SILVA, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 101385641 - autos originais): "Indefiro o pedido de diligência pelos motivos já expostos na decisão ID 100460043. Concedo ao autor o novo prazo de 10 (dez) dias para que cumpra a decisão ID 100460043 (comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo)". Na origem, o Juízo a quo deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do agente financeiro credor, ora agravante (ID Num. 94089308 - autos originais). Contudo, diante de sucessivos insucessos quanto à localização do bem dado em garantia fiduciária e do próprio devedor fiduciante, o autor/agravante passou a pedir seguidos desentranhamentos do mandado de busca apreensão expedido, para cumprimento em possíveis endereços do réu noticiados nos autos. Mais uma vez sem sucesso, o Juízo a quo intimou o agravante para que, em um prazo de 15 (quinze) dias, informasse endereços com a comprovação da efetiva localização do veículo objeto da lide, "preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo" (ID Num. 100460043 - autos originais). O agravante atravessou petição, nos autos originais, de modo a requerer o simples desentranhamento do mencionado mandado de busca e apreensão, sem deixar de destacar a inexistência de previsão legal referente à necessidade de comprovação da exata localização do bem, mediante fotografia ou outro meio. Por meio da decisão agravada, o referido pedido foi indeferido (ID Num. 101385641 - autos originais). Assim, o autor/agravante interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido liminar, no sentido de requerer a concessão da Tutela Recursal, para que seja determinado o necessário desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a ser cumprido em novo endereço indicado pelo credor. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, extrai-se a probabilidade do direito da parte autora/agravante, uma vez que, deferida a liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto Lei n. 911/69, cabe ao Poder Judiciário a adoção de medidas com o objetivo de resguardar o direito do credor e assegurar o cumprimento efetivo da decisão judicial proferida, mesmo que em caráter liminar. Ademais, inexiste, tanto no mencionado Decreto Lei n. 911/69 quanto em outra legislação, previsão legal que exija a comprovação da localização do veículo objeto da lide, seja por fotografia ou outro meio. Nesse sentido, inclusive, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. NOVO ENDEREÇO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Busca e apreensão de veículo dado em garantia é um direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida deferida e a própria efetividade da prestação jurisdicional, lembrando-se inexistência de previsão legal de obrigação do credor de comprovar previamente a localização do bem. Em princípio, basta a indicação do endereço do devedor constante no contrato. 2. "Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal" (Acórdão 1312533, 07471930320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1353690, 07167157520218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. FORNECIMENTO DE NOVO ENDEREÇO. DILIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE FOTO OU OUTRA PROVA IDÔNEA DE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA NO LOCAL INDICADO. INEXIGIBILIDADE. 1. A legislação em vigor, em nenhum momento exige como requisito para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do bem no endereço indicado pelo Autor. 2.Tal exigência mostra-se indevida e descabida, pois, além de não possuir amparo legal, o bem objeto da presente ação é um veículo, que circula por todo o Distrito Federal, dificultando, assim, sua localização. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1362305, 07081667620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO. CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. INDICAÇÃO. NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO. LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR. 1. O ordenamento jurídico não contém norma que exija a comprovação de localização do bem como condição inarredável ao desentranhamento do mandado para o cumprimento da busca e apreensão no endereço informado pelo credor. 2. A localização do bem no endereço indicado pelo credor faz parte das atribuições do oficial de justiça, que promoverá os atos necessários ao êxito da apreensão, diligência necessária à recuperação do bem objeto da alienação fiduciária. 3. O feito não poderá ser extinto prematuramente por perda superveniente do interesse de agir, visto que o interesse do credor na recuperação do bem foi comprovado por indicação de novo endereço para que a diligência seja efetivada. 4. Esgotadas as providências possíveis no intuito de recuperar o bem alienado fiduciariamente poder-se-á concluir pela necessidade de conversão em ação de execução ou de extinção do feito sem julgamento do mérito. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1340824, 07037567220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Não suficiente, dos autos originais, extrai-se, também, o perigo de dano ao agravante e o risco de resultado útil do processo, pois, uma vez inviabilizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão já expedido, mediante o fornecimento de novos possíveis endereços do devedor fiduciante, há frustração prévia das tentativas do credor em obter a garantia da alienação fiduciária, bem como a paralisação do feito, que passa a depender de estratégia investigativa não prevista em Lei a ser adotada pelo agravante, no intuito de obter a localização exata do veículo financiado. Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, faz jus o agravante à concessão da Tutela Recursal pleiteada. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal para determinar o desentranhamento do mandado de busca e apreensão já expedido na origem (autos n. 0713699-07.2021.8.07.0003), a ser cumprido em possível endereço do devedor fiduciante indicado pelo autor/agravante. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2021 14:07:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora